Tribunal: TJES
Processo: 5008298-35.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008298-35.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEVILDES CORREIA DA SILVA
APELADO: MURILO GOULART DE ARAUJO e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar o réu ao pagamento de R$ 1.200,00 a título de danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais. O Apelante busca a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o valor de R$ 1.000,00 arbitrado na sentença de primeiro grau a título de danos morais é suficiente e proporcional à lesão experimentada pelo Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O quantum arbitrado em primeira instância observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o nível socioeconômico das partes, a natureza da lesão e as consequências do inadimplemento contratual.

O inadimplemento contratual, embora gerador de frustração e abalo psíquico, não demonstrou, nos autos, a ocorrência de outras violações à integridade moral, psicológica ou emocional do Apelante que justifiquem a majoração do valor.

O montante de R$ 1.000,00 fixado pelo Juízo a quo encontra-se condizente com o contexto fático e evita o enriquecimento sem causa da parte autora, além de garantir a possibilidade de cumprimento da condenação pela parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

O inadimplemento contratual pode gerar danos morais quando há frustração de legítimas expectativas, desde que observada a inexistência de outros elementos que agravem o abalo moral para fins de majoração do quantum indenizatório.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as condições socioeconômicas das partes, a gravidade do fato e o impacto causado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.043.911/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008298-35.2022.8.08.0030

APELANTE: ADOVILDES CORREIA DA SILVA

APELADO: MURILO GOULART DE ARAÚJO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 7860899, por meio da qual o MM Juiz
a quo
, nos autos da presente “
Ação Indenizatória”
ajuizada por Adovildes Correia da Silva em desfavor de Minas Treinamentos – Murilo Goulart de Araújo, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para:
(i)
rescindir o contrato firmado entre as partes e
(ii)
condenar a parte requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (ID 7860901) o Apelante pugna pela reforma da sentença para que os danos morais sejam majorados para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do apelo.

Pois bem. A controvérsia trazida à apreciação judicial nesta instância diz respeito, exclusivamente, ao
quantum
arbitrado a título de danos morais.

De acordo com o narrado nos autos, em 27/07/2020 o Autor (ora Apelante) contratou um curso de aperfeiçoamento profissional oferecido pelo requerido, com o objetivo de se especializar em operação de máquinas pesadas, curso este que contemplava aulas teóricas e práticas e foi adquirido pelo valor de R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais).

Ocorre que, segundo alega o Autor, o requerido não cumpriu suas obrigações e deixou de ofertar as aulas práticas previstas no contrato.

Especificamente quanto ao pleito de danos morais, assim fundamentou o MM Juiz sentenciante:

“No caso em apreço, verifico que o dano moral resta evidente ante as expectativas da parte autora terem sido frustradas.

Diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim a fixação da indenização por dano moral deve ter em conta não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Nestes termos, levando-se em conta o nível socioeconômico das partes, o impacto social do fato em si e o grau de culpa das rés, arbitro a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (um mil reais), pois creio que tal valor é adequado à realidade desta Comarca, não gerando enriquecimento indevido à parte beneficiada.

Com base nas fundamentações supra, a parcial procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.”

Em que pese a irresignação do Apelante, entendo que a sentença deve ser mantida, neste ponto.

Isso porque, conquanto o inadimplemento contratual, como ocorreu no presente caso, seja capaz de gerar no contratante um abalo psíquico decorrente da frustração da expectativa de conclusão do curso, o Autor/Apelante
não comprovou, ou sequer alegou, qualquer outra violação à sua integridade moral, psicológica ou emocional
.

Desta forma, entendo que o
quantum
arbitrado em primeira instância – R$ 1.000,00 (mil reais) – é suficiente para reparar o dano moral no presente caso, devendo ser mantido.

Ademais, pelas informações constantes dos autos, verifica-se que este valor encontra-se também condizente com o nível socioeconômico dos litigantes, de modo a não gerar o enriquecimento ilícito da parte autora, tampouco inviabilizar o pagamento da verba indenizatória pela parte sucumbente.

Face o exposto,
sem maiores delongas, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.